Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714289-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação do Distrito Federal de que o procedimento requerido foi realizado, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a informação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do recurso pela perda do objeto. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f